Tribunal: TJDFT
Processo: 0737348-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737348-12.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PREVIMIL VIDA E PREVIDENCIA S/A RECORRIDO: DONATO FIGUEIREDO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA. PREVIMIL. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 563 DO C. STJ. PLANO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SEGURO DE VIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO PRETENDIDO PELO CONSUMIDOR. Conforme o entendimento sufragado na Súmula 563 do c. STJ, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor sobre as entidades de previdência privada complementar aberta. Partindo de tal premissa e considerando os elementos de informação existentes, o caso dos autos revela a contratação de benefício de complementação de aposentadoria, não sendo cabível a alegação da entidade de se tratar de contrato de seguro de vida. De tal sorte, a declaração de legitimidade do contrato de previdência privada complementar firmado entre as partes é medida que se impõe, tendo como sucedâneo o cumprimento da obrigação de fornecimento de renda mensal complementar aos proventos de aposentadoria. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 317, 422, 427, 478, 479 e 480, todos do Código Civil, defendendo que os contratos firmados previam o pagamento de pensão por prazo certo, com cobertura de seguro de vida em grupo. Pugna, assim, pelo reconhecimento da validade da contratação de previdência privada complementar de pensão por prazo certo e não como complementação de aposentadoria. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da igualdade. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no alegado malferimento aos artigos 317, 422, 427, 478, 479 e 480, todos do Código Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso II, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030